Tribunal: TJBA
Processo: 8156604-29.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8156604-29.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
BRENO LOMAR TOLEDO, SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA
SUB-ROGADA
. DANOS EM EQUIPAMENTOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL NÃO INFIRMADO POR CONTRAPROVA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. FORTUITO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada por seguradora, julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento de R$ 8.213,90, a título de ressarcimento por danos materiais indenizados ao segurado, decorrentes de oscilação de energia elétrica, com correção monetária desde o desembolso e juros legais a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a seguradora, após o pagamento da indenização securitária, possui legitimidade para exercer pretensão regressiva contra a concessionária de energia elétrica;

(
ii
) estabelecer se restaram comprovados o dano material e o nexo causal entre a oscilação de energia e os prejuízos suportados pelo segurado;

(
iii
) determinar se laudo técnico unilateral, desacompanhado de contraprova técnica, constitui meio idôneo para comprovar a falha na prestação do serviço; e

(
iv
) definir se a ausência de perícia judicial configura cerceamento de defesa ou impede a responsabilização da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
O pagamento da indenização securitária opera sub-rogação legal e transfere à seguradora, nos limites do valor desembolsado, os direitos materiais do segurado contra o causador do dano.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados na prestação de serviço público essencial, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal e no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A configuração do dever de indenizar exige a comprovação do dano e do nexo causal, sendo desnecessária a demonstração de culpa da concessionária.

A seguradora comprovou o dano material e o efetivo desembolso por meio de apólice securitária, aviso de sinistro, laudo técnico, registros fotográficos, orçamento e comprovante de pagamento da indenização.

O laudo técnico que aponta oscilação de energia elétrica como causa dos danos constitui elemento probatório suficiente quando apresenta coerência técnica e não é infirmado por prova robusta em sentido contrário.

A concessionária não se desincumbe do ônus probatório quando deixa de apresentar relatórios de monitoramento da rede, registros de ocorrência, dados técnicos da data do sinistro ou demonstração da inexistência de perturbação no sistema de distribuição.

A mera impugnação genérica ao laudo técnico unilateral não afasta sua eficácia probatória, sobretudo quando os dados relativos à regularidade do fornecimento estão sob domínio técnico da concessionária.

O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligência pericial desnecessária quando o conjunto documental é suficiente para formar o convencimento, nos termos do art. 370 do CPC.

A realização de perícia judicial mostra-se
inócua
quando ausentes a preservação dos equipamentos e utilidade prática para alterar o quadro probatório já delineado.

Descargas atmosféricas e fenômenos naturais previsíveis integram o risco da atividade de distribuição de energia elétrica e configuram fortuito interno, incapaz de excluir a responsabilidade objetiva da concessionária.

Somente fortuito externo absolutamente estranho à atividade e objetivamente imprevisível rompe o nexo causal, situação não demonstrada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A seguradora que
paga
indenização securitária sub-roga-se nos direitos materiais do segurado e possui legitimidade para propor ação regressiva contra o causador do dano.

2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos causados por oscilação na rede quando comprovados o dano e o nexo causal.

3. O laudo técnico unilateral elaborado por empresa especializada constitui prova idônea do nexo causal quando coerente e não infirmado por contraprova técnica.

4. A ausência de perícia judicial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é suficiente para o julgamento da controvérsia.

5. Descargas atmosféricas e fenômenos naturais previsíveis constituem fortuito interno e não afastam a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC,
arts
. 346 a 351 e 884; CDC, art. 14 e § 3º; CPC,
arts
. 370, 373, II, 85, §§ 2º e 11, 931 e 934; Regimento Interno do Tribunal de Justiça,
arts
. 173, § 1º, e 187, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.092.308/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.02.2025, DJEN 25.02.2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.104.255/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 19.08.2024, DJe 26.08.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0902571-19.2023.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 04.11.2025; TJPR, Apelação Cível nº 0002990-85.2020.8.16.0116, Rel. Des. Luis Sergio Swiech, 9ª Câmara Cível, j. 28.09.2024, pub. 30.09.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1036250-72.2024.8.26.0002, Rel. Des. Rogério Murillo Pereira Cimino, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 29.10.2024, pub. 29.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8156604-29.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e como apelada
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

(10)